Tribunal: TJDFT
Processo: 0709228-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DISCUSSÃO SOBRE A RESPONSABILIDADE PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. CONEXÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FUNDADA NO MESMO CONTRATO. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR PRÓXIMA E REMOTA. JUÍZO INCOMPENTE. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do artigo 55 do Código de Processo Civil, "Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.".
2. Diante da identidade das causas de pedir próxima e remota entre a Ação de Conhecimento e a Ação de Execução, fundadas no inadimplemento do mesmo contrato de locação, deve ser promovida a reunião dos processos perante o juízo prevento, para julgamento conjunto, a fim de evitar decisões conflitantes.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.